Tribunal: TJBA
Processo: 8004279-61.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004279-61.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: ZENILDE BRITO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA ELISA PIRES PAIVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8004279-61.2019.8.05.0146
, em que é agravante o
BANCO DO BRASIL S.A
e em que é agravad
a

ZENILDE BRITO DA SILVA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça